Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – CONSTATAÇÃO – ASSINATURAS IMPUGNADAS/NEGADAS PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Consoante artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade nas contratações dos empréstimos na modalidade cartão de crédito consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na conta, folha de pagamento ou benefício da autora, mormente se esta procedeu a devolução do valor do empréstimo não contratado ao requerido através de boleto emitido por este, antes mesmo do ajuizamento da ação.
Assim, ainda que tenha ocorrido mínimos descontos, tal fato de deveu à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma a contratação.
Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte requerida ao defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral a autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.
Cabível a repetição de indébito em dobro, uma vez que no caso, restou comprovada a culpa (negligência) do requerido/apelado na solução da questão, qual seja, eventuais descontos indevidos na conta, folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ressalvando, todavia, a compensação de valores (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito. -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1010867-94.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DESA. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONINA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 137.973.791-53 (APELANTE), WILSA CEBALHO DO CARMO - CPF: 550.033.971-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), THAIS FERNANDES ANTUNES - CPF: 029.186.371-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RECURSO
PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), TENDO O RELATOR RETIFICADO O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – CONSTATAÇÃO – ASSINATURAS IMPUGNADAS/NEGADAS PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Consoante artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade nas contratações dos empréstimos na modalidade cartão de crédito consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na conta, folha de pagamento ou benefício da autora, mormente se esta procedeu a devolução do valor do empréstimo não contratado ao requerido através de boleto emitido por este, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Assim, ainda que tenha ocorrido mínimos descontos, tal fato de deveu à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma a contratação.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte requerida ao defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral a autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

Cabível a repetição de indébito em dobro, uma vez que no caso, restou comprovada a culpa (negligência) do requerido/apelado na solução da questão, qual seja, eventuais descontos indevidos na conta, folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ressalvando, todavia, a compensação de valores (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito. –

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONINA MARQUES DE OLIVEIRA, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

Na origem, a parte autora aduziu mesmo não tendo efetuado nenhum negócio jurídico com a instituição bancária, recebeu um cartão de crédito em sua residência.

Afirmou que nunca desbloqueou tal cartão, mas que em consulta ao seu extrato bancário, descobriu que houve deposito referente a suposto empréstimo consignado com margem no referido cartão.

Aduziu ter devolvido o valor credito em sua conta bancaria.

Requereu a declaração da inexistência da relação jurídica, bem como requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos materiais e morais.

Citada, a instituição bancária apresentou contrato devidamente assinado.

Apresentada impugnação, a parte autora alegou que a assinatura e documentos juntados pela instituição bancária são falsos.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo requerente, junto de seu documento de identificação e comprovante de endereço, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade da autora, conforme comprovante de transferência bancária constante do id. 54362584.

Destaca-se que apesar do requerente alegar que não tem conhecimento da relação jurídica firmada entre as partes, observa-se que o contrato fora devidamente assinado pelo reclamante (id. 54362570) além do áudio da contratação id. 54362566. Acrescenta-se, também, que os documentos de identificação que foram acostados ao contrato no momento de sua efetivação são os mesmos que instruem a ação.

Ademais, o autor assinou a “autorização para pagamento de empréstimo consignado”, pela qual autoriza o Banco réu a descontar de seu benefício o valor do empréstimo efetuado, e a demandante não nega que a conta onde foi creditado o valor do empréstimo é de sua titularidade.

(...)

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte apelante aduz que; (i) jamais contratou o empréstimo; (ii) que não assinou o contrato; (iii) Defende que as assinaturas nos documentos são divergentes, bem como que os documentos foram fraudados, apontando várias divergências, razão pela qual requereu a realização de prova pericial grafotécnica sendo indeferida pelo juízo; (iv) com tais considerações, pugnou pelo provimento do recurso para retorno dos autos para a origem para a realização da perícia grafotécnica.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA WILSA CEBALHO DO CARMO, OAB/MT18223.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

LEONINA MARQUES DE OLIVEIRA
, ora apelante, aponta que o juiz singular se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que requereu a produção de prova pericial grafotécnica, com o fim de que fosse confirmada por perito oficial a devida adulteração na assinatura do contrato juntado pelo
BANCO PAN S.A.,
de modo que tal direito não poderia ser violado como ocorreu, configurando assim o cerceamento de defesa.

Pois bem.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora visa rebater os documentos juntados pelo banco requerido, inclusive contrapor a validade da assinatura aposta na avença, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Isso porque, a apelante é idosa, contando com 70 (setenta) anos de idade, alega desconhecer o débito que lhe foi atribuído e questiona a autenticidade da assinatura aposta no contrato e adulteração de seus documentos.

Para corroborar tais alegações e a boa-fé, a autora realizou depósito em juízo do valor debitado em sua conta corrente.

Importante destacar, que apenas pelo confronto visual de assinaturas constantes no contrato de empréstimo e na carteira de identidade da apelante é temerário o julgamento antecipado da lide sob o fundamento de não haver fraude.

Logo, não havendo prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a reforma da sentença é medida que se impõe.

A propósito, em caso análogo este Sodalício assim posicionou, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial. Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos” (TJ-MT 10010083520218110015 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença” (TJ-MT - AC: 10038251620188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento do pedido de perícia grafotécnica quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua implica em cerceamento do direito de defesa” (TJ-MS - AC: 08022086920198120026 MS 0802208-69.2019.8.12.0026, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021)

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS - CERCEAMENTO DE DEFESA. O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de outras provas, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do NCPC” (TJ-MG - AC: 10570190020406001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, de modo que
DOU PROVIMENTO

ao apelo para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora
LEONINA MARQUES DE OLIVEIRA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual Por Falsificação de Documento e Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do requerido
BANCO PAN S.A
, ao argumento de que possui benefício previdenciário perante o INSS desde 03/07/2013, e sempre honrou seus compromissos, optando por pagar suas contas à vista a fim de evitar infortúnios.

Esclareceu que no mês de abril/2019 recebeu em sua residência um cartão de crédito de emissão do requerido com limite de R$ 1.333,00, asseverou, no entanto, que nunca o utilizou ou desbloqueou, por entender que assim, não teria nenhum efeito.

Ressaltou, todavia, que no mesmo mês da emissão do cartão de crédito, mais precisamente no dia 25/03/2019, foi surpreendida com uma transferência para sua conta bancária no valor de
R$ 1.265,95
, sendo que primeiro foi efetuada a citada transferência e só depois recebeu o cartão em seu endereço, vindo a receber posteriormente, no mês de maio/2019, uma fatura de cobrança de cartão de crédito emitida pelo requerido com vencimento em 07/05/2019, cujo débito era relativo ao empréstimo anteriormente depositado em sua conta no dia 25/03/2019.

Asseverou que apesar de ter efetuado a devolução do citado valor em 04/04/2019 ao requerido, as cobranças e as irregularidades continuaram, da seguinte forma:

a) em abril/2019 o requerido lhe enviou cobrança no valor de R$ 49,40, sob a denominação de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL” e de R$140,00 relativo a impostos, tarifa, seguro e encargos;

b) em junho/2019, o requerido lhe enviou cobrança no valor de R$ 2,68, a título de multa por atraso de pagamento;

c) em março/2020, o requerido lhe enviou cobrança no valor de R$ 1.258,65, relativo a outro suposto “TELESAQUE À VISTA”, sendo esta quitada por orientação do requerido como forma de devolução do empréstimo;

d) em maio/2020, o requerido efetuou o depósito/ted em sua conta no valor de R$ 513,52, relativo a empréstimo não solicitado, sendo este também devolvido ao requerido através de pagamento de boleto;

e) em setembro/2019, o requerido efetuou outro depósito em sua conta no valor de R$3.186,9, o qual também foi devolvido através de dois depósitos na conta por ele indicada em 20/10/2020 e 21/10/2020, no entanto, no dia 23/10/2020, o requerido procedeu a restituição em sua conta bancária do valor de R$ 3.186,91, por não ter aceitado a devolução dos créditos/empréstimos de maneira fracionada (dois depósitos).

Aduziu que apesar de ter efetuado diversas reclamações administrativas perante o requerido, bem como no PROCON/MT, no intuito de solucionar a questão de forma amigável, todas foram frustradas.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando primordialmente:
“[...] a) a suspensão do desconto em folha de pagamento do contrato ativo no 339340268-4; b) que a Requerida emita com a máxima urgência boleto para que a Requerente devolva o valor de R$ 3.186,91 que foi depositado em sua conta bancária pela Requerida sem o consentimento da Autora; c) que a Requerida seja intimada para não mais efetuar nenhum depósito na conta da Requerente sem o seu consentimento; d) que a Requerida suspenda o contrato de cartão de crédito no 0229726026307 lançado na sua folha de pagamento junto ao INSS; e) abstenção de inserir nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito [...].”
(Sic. ID no 151753949). No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica com relação ao citado contrato, restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID no 151753990), o requerido sustentou a legitimidade do contrato de cartão de crédito sob no 726026307, visto que firmado no dia 22/03/2019, com a realização de três saque nos valores de R$1.265,95, 1.266,00 e 513,52 pela autora nos dias 25/03/2019, 11/02/2020 e 26/05/2020, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela Dra. Edna Ederli Coutinho.

Inconformada, recorreu a autora, arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto na petição inicial e impugnação à contestação do requerido/apelado, requereu a realização de perícia técnica no contrato apontado como fraudulento apresentado por este e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, sustentou o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que em nenhum momento solicitou ou autorizou ninguém a contratar empréstimos perante o requerido, motivo pelo qual pugnou pela reforma da sentença com a procedência dos seus pedidos.

Pois bem.

De início, de se destacar que a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela autora se
confunde com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido e, portanto, será analisada com o mérito recursal.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, uma vez que
foi o requerido que produziu as provas impugnadas,
incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato, conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou"

(Código de processo civil comentado- livro eletrônico", São Paulo ed. Revista dos Tribunais).

A questão já foi sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Tema Repetitivo no 1016
,
in verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II). ”

Neste particular, a despeito de o requerido ter acostado aos autos a os
“Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado PAN nos 736118945 e 726026307”
(IDs nos 151753994 e 151754000), verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto instado a se manifestar quanto a eventual especificação de provas, apenas se dignou em insistir na legitimidade/legalidade das contratações e requerer a expedição de ofício ao
“[...]

a Caixa Econômica Federal, agência 1496, para confirmação da titularidade da conta 0000688 e recebimento dos créditos contratados e disponibilizados em 25/03/2019, 26/05/2020 e 07/07/2020 [...]”
(Sic. ID no 151754039), ou seja, não comprovou a licitude da contratação.

Ademais, de se ressaltar que na hipótese não há falar em aquiescência da autora quanto aos referidos valores, uma vez que restou claro dos autos que, além desta não ter concordado com os referidos empréstimos, devolveu os valores de R$ 1.265,95, R$ 1.258,65, R$513,52 ao requerido na forma solicitada, consoante comprovantes de ID no 151753967 e, no entanto, não conseguiu devolver o valor de R$ 3.186,91 vez que o banco não aceitou, somente pelo fato de a autora ter feito a devolução através de dois depósitos, conforme se verifica do documento de ID no 151753969.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão, (art. 373, II, CPC/15), a reforma da sentença recorrida e medida que se impõe para seja declarada a nulidade dos contratos em discussão.

Aliás, nesse sentido, colaciono ementa de caso semelhante julgado recentemente por esta colenda 2a Câmara de Direito Privado e de minha relatoria,
in verbis
:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRATOS LEGÍTIMOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS – DESCABIMENTO – ASSINATURAS IMPUGNADAS/NEGADAS PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –DANO MORAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade nas contratações dos empréstimos consignados, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na conta ou folha de pagamento da autora, mormente se esta procedeu a devolução dos valores dos empréstimos não contratados ao requerido através de boleto emitido por este, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Assim, ainda que não tenha ocorrido qualquer desconto, tal fato de deveu à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma as contratações.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade das contratações, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução.

Cabível a repetição de indébito em dobro, uma vez que no caso, restou comprovada a culpa (negligência) do requerido/apelante na solução da questão, qual seja, eventuais descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. ”

(TJMT – RAC. No 1002555-54.2019.8.11.0024, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 11/03/2023)

Dos danos materiais - repetição do indébito.

Como é cediço, a sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devolução em dobro da quantia, tem aplicação quando há dolo ou culpa por parte da concessionária, o que restou evidenciado na espécie.

Isto porque, conforme já mencionado, mesmo não tendo o requerido em nenhum momento comprovado a alegada contratação, além de se negar a resolver a questão administrativamente e, inclusive, se recusar a receber a devolução de parte dos valores creditados na conta da autora, insiste em sua validade/legitimidade ao argumento de que:

“[...]. É incontestável que CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO e agora discorda da modalidade contratual aderida, o que desde o momento da adesão ao contrato tinha o conhecimento prévio das condições contratuais
.
[...]. ”
(Sic. ID no 151754050).

Assim, constatada a culpa (negligência) do requerido/apelado quanto à solução da questão, também neste tópico a sentença merece reforma, devendo a restituição dos valores eventualmente pagos pela autora ser em dobro, ressalvando, todavia, o direito à compensação de eventual débito em aberto pela autora, na forma do artigo 368 do Código Civil, caso constatado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. ”

(TJMT – RAC No 1021904-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022
)

No que concerne à pretensão da autora de
indenização por danos morais
, o recurso também procede.

Deveras, extrai-se da petição inicial de ID no 151753949 que os créditos dos valores de R$1.265,95, R$1.258,65, R$513,52 e R$ 3.186,91, relativo aos contratos em discussão, ocorreram na conta da autora respectivamente em 25/03/2019, 11/02/2020, 26/05/2020 e 09/09/2020; a presente ação foi ajuizada em
29/03/2021
(ID no 151753948), sendo a liminar concedida a favor da autora em
05/04/2021
(ID no 151753985).

In casu
, conforme acima mencionado, restou inconteste a ocorrência de descontos na conta da autora com relação aos empréstimos em discussão, tendo estes cessado somente em razão da liminar concedida e à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo.

Nesse diapasão, poderia a parte requerida/apelada ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e pior: se recusou a receber a devolução de uma parte do empréstimo (R$3.186,91) e defendeu dita contratação, consoante se observa de sua contestação e contrarrazões nos IDs nos 151753990 e 151754045.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelada em defender a validade da contratação e os danos experimentados pela autora, a qual foi obrigada a contratar advogado e buscar a correção dos depósitos indevidos através de demanda judicial, razão pela qual deve ser condenada em indenização por dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM SOLICITAÇÃO OU ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CASO EM QUE O BANCO RÉU NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DO "EMPRÉSTIMO. CONSIGNADO INTELIGENTE". DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO”.

(TJRS – RAC No 50026119620208213001, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 25-08-2022)

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, posto que adequada a recompensar os danos morais sofridos pela autora/apelante, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença também neste tópico.

No que diz respeito aos consectários legais incidentes sobre a condenação, em se tratando o caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir da data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e a correção monetária desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do aposentado, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

Havendo condenação a restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar justo e razoável, em atenção a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC. ”

(TJMT – RAC No 1010421-96.2018.8.11.0041, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2018, publicado no DJE 09/11/2018)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença monocrática, a fim de:

a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimos na modalidade Cartão de Crédito Consignado em discussão e, por consequência, determinar que o requerido emita boleto para que a autora proceda a devolução do valor de R$3.186,91 com a devida correção pelo INPC.

b) determinar a restituição da totalidade dos valores descontados na conta bancária ou benefício previdenciário da autora, na forma dobrada, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ).

c) condenar o banco apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e,

c) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, porque a causa está pronta para julgamento.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Retifico meu voto para acompanhar o voto da 2a Vogal, que fica responsável pela ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023